Tribunal: STF
Processo: ARE 1400199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 88 E 89 DA LEI 1.018/70 DOMUNICÍPIO DE ILHÉUS. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO DEVE AFETAR A AUTORA, QUE À ÉPOCAREUNIA OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    I - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS, irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juíz de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus- BA, nos autos da Ação de Complementação de Aposentadoria por tempo de contribuição, tombada sob o nº 0501995-31.2018.8.05.0103.



    II - O cerne recursal é possibilidade da recorrida perceber a complementação dos proventos de aposentadoria com todas as suas vantagens.



    III - Sob tal premissa, no caso sob análise, constata-se a existência do direito da autora, tendo em vista ter sido admitida em 01/03/1982 e embora só tenha passado à inatividade em 31/12/2015, já preenchia os requisitos para aaposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/70.



    IV- É cediço que a supracitada legislação foi revogada pela Lei 3.654/2013, contudo, apesar de revogadas as normas contidas nos supracitados artigos encontravam-se em vigor quando do preenchimento dos requisitos da aposentadoria da apelante, como se nota da documentação acostada no ID 12091163.



    V- Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne recursal é possibilidade da recorrida perceber a complementação dos proventos de aposentadoria com todas as suas vantagens.



    Cumpre destacar que embora o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico previdenciário, devem ser observadas as regras vigentes à época em que reuniu os requisitos para a concessão da aposentadoria, consoante entendimento do STF constante do enunciado de súmula nº 359, in verbis:



    (...)



    Sob tal premissa, no caso sob análise, constata-se a existência do direito da autora,tendo em vista ter sido admitida em 01/03/1982 e embora só tenha passado à inatividade em31/12/2015, já preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/70, in verbis:



    (...)



    Como se percebe, o legislador municipal assegurou a todos os servidores públicos do Município de Ilhéus, sem restrição o direito à percepção da integralidade dos proventos, emvalor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    É cediço que a supracitada legislação foi revogada pela Lei 3.654/2013, contudo,apesar de revogadas as normas contidas nos supracitados artigos encontravam-se em vigor quando do preenchimento dos requisitos da aposentadoria da apelante, como se nota da documentação acostada no ID 12091163, bem como enquadrava-se na regra de transição constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, cuja redação é a seguinte:



    (...)



    Aponte-se que os dispositivos acima não fazem distinção relacionada à natureza do vínculo do servidor, de maneira que que torna-se frágil o argumento do apelante de que aautora não teria direito à complementação por ter sido contratada sob o regime celetista e não estatutário."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente